Tribunal: TJDFT
Processo: 0752558-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. DANO. CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão da 1o Vara Criminal de Brasília que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se estão presentes os requisitos aptos à manutenção da prisão preventiva do paciente; ii) verificar se existe ofensa ao princípio da homogeneidade, levando em consideração que há probabilidade de o regime de cumprimento da pena ser menos gravoso do que a prisão cautelar.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, afigura-se lícita a manutenção da custódia cautelar.
4. O decreto de prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade, se amparado nos requisitos autorizadores legais, sobretudo porque, mesmo que eventualmente a pena aplicada seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente poderá ser aferido após o proferimento da sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado, para revogar a prisão preventiva, que possui regramento e requisitos próprios, não se confundindo com a pena eventualmente imposta.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem conhecida e denegada.